Tribunal: STF
Processo: ARE 1538959
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE. POSTERIOR INCORPORAÇÃO. TEMA 494/STF. ACOLHIMENTO COM EFEITO MODIFICATIVO.



    1. Veiculou-se omissão no julgamento em que, efetivamente, foi discutida a questão da alteração do quadro legislativo como fundamento para afastar a revisão de remuneração decorrente de coisa julgada formada anteriormente a tal modificação do parâmetro legal. A embargante citou, inclusive, o RE 596.663, que já havia sido julgado desde 2014, com embargos de declaração rejeitados em 2015, mesmo ano em que transitou em julgado, citando a respectiva ementa. A tese jurídica (Tema 494) foi assim aprovada pela Suprema Corte: "A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos".



    2. Havendo paradigma julgado com repercussão geral da controvérsia constitucional, não há sentido em confirmar entendimento contrário, pois o feito retornaria certamente para juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, CPC.



    3. O embargado em contrarrazões alegou que não se trataria de modificação legislativa posterior, mas anterior, o que afastaria a aplicação do paradigma. Posteriormente, após pautado pela primeira vez o julgamento dos embargos de declaração, requereu sobrestamento, indicando que haveria divergência entre as Turmas, tendo sido instaurado IRDR para resolução da controvérsia, o que foi acolhido, sendo superada a suspensão pelo arquivamento do incidente.



    4. Alinhado ao entendimento de que a matéria deve ser analisada à luz do RE 596.663 e Tema 494, a Turma decidiu, em recente julgamento, por confirmar sentença de extinção do cumprimento de sentença quanto à mesma pretensão ora em exame. Nem se alegue que o Tema 494 não seria aplicável ao caso dos autos, pois, diferentemente do que se poderia supor, a superveniência, que autoriza seja afastada a pretensão de majoração remuneratória, refere-se à própria incorporação do reajuste e não à prolação da sentença ou à formação da coisa julgada.



    5. No caso, como destacado no julgamento da Turma com base em jurisprudência da Corte Superior, a reposição, em exame, refere-se à URP de abril e maio de 1988, absorvida pelo reajuste de novembro de 1988, quando remunerações foram acrescidas de 41,04%, resultado da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%), sendo que eventual diferença, existente somente até outubro de 1988 - sem repercussão em parcelas posteriores, já que absorvido o reajuste a partir de novembro de 1988 - não seria sequer exigível, pois a ação civil pública apenas foi ajuizada em 26/02/2013, quando decorrido prazo prescricional de cinco anos para exercer a pretensão, mesmo que admitido fosse o protesto interruptivo à data indicada de 18/12/2012, que jamais poderia retroceder de 1988.



    6. A despeito da defesa manifestada pelo embargado, cumpre acolher os embargos de declaração com efeito modificativo para, em razão do Tema 494, aplicável por força da exegese de matéria constitucional consolidada em sede de julgamento com repercussão geral, acolher a impugnação da executada para julgar extinto o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com esteio no artigo 485, VI, CPC, e considerando o supracitado, devendo o exequente arcar com verba honorária, arbitrada em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, CPC.



    7. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo, nos termos da fundamentação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente